Tribunal: CARF
Processo: 10680.014208/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.014208/2008-13
ACÓRDÃO
9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA.
FUNDAMENTO INATACADO.
Não se conhece do recurso especial se a divergência jurisprudencial
demonstrada não reverte o acórdão recorrido no ponto em que afirmou a
existência de decisão judicial proferida em favor do sujeito passivo,
delimitando os efeitos da coisa julgada para além do que afirmado na
acusação fiscal e defendido pela recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-005.980, na sessão de 20 de
outubro de 2021, no sentido de, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CSLL. EFEITOS DO RESP No 1.118.893/MG. LIMITES DA COISA
JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado,
declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser
cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o tributo em
sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893MG.
O litígio decorreu de lançamento de CSLL apurada nos anos-calendário 2004 e 2005,
não recolhida pela Contribuinte sob o entendimento de que encontrava amparada pela coisa
julgada formada no âmbito da Ação Ordinária no 89.00.04088-0. A autoridade fiscal também
noticiou que a Contribuinte: i) impetrou o Mandado de Segurança no 2004.38.00.026873-2, ao
qual fora negado provimento e estava pendente de apreciação a apelação lá interposta; e ii)
pretendeu a compensação dos tributos apurados com depósitos judiciais de CSLL questionada no
1o semestre de 1997. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente o lançamento
(e-fls. 936/956). O Colegiado a quo, por sua vez, cancelou a exigência, destacando-se ao final do
voto condutor que (e-fls. 1162/1174):
Dessa forma, diante da inexistência de alterações substanciais na matriz legal da
CSLL, com a manutenção do estado de direito objeto do processo no 89.00.04088-
0, garante-se ao contribuinte a plena eficácia da coisa julgada, pelo menos no que
se refere aos períodos objeto da presente autuação que são anteriores à decisão
do STF que entendeu pela constitucionalidade da Lei no 7.689/88.
Ademais, cumpre mencionar que, conforme exposto e comprovado pelo
contribuinte, o mesmo também conseguiu o reconhecimento do presente direito
para os anos-calendário de 1994 a 1996, nos autos do Mandado de Segurança no
2004.38.00.026873-2, em que o TRF da 1a Região aplicou o entendimento firmado
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
3
pelo Tema no 340/STJ, o que reforça o reconhecimento dos efeitos da coisa
julgada.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 08/11/2021 (e-fl. 1175) e em
06/12/2021 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1175/1212 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1215/1221, do qual se extrai:
A divergência alegada restou suficientemente demonstrada pela recorrente, e
pode ser aferida até mesmo pelo simples confronto das suas ementas, que bem
sintetizam o quanto se extrai da leitura do inteiro teor dos acórdãos paragonados.
Enquanto o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário, por
entender que a contribuinte estaria amparada por decisão judicial transitada em
julgado a seu favor, declarando a inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que
instituiu a CSLL, bem assim por entender obrigatória a aplicação do entendimento
consagrado no REsp no 1.118.893/MG para a solução do caso, os acórdãos
paradigmas no 9101-002.902 e no 9101-002.583, em situação idêntica, negaram
provimento aos respectivos recursos dos contribuintes com relação a este ponto,
por entender que os efeitos da coisa julgada em favor dos contribuintes foram
interrompidos diante dos diversos precedentes proferidos pelo Supremo Tribunal
Federal que concluíram pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei
7.689/1988 (afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988), bem assim
expressando o entendimento de que o REsp no 1.118.893/MG não se aplica à
solução da controvérsia jurídica em questão.
A PGFN destaca os excertos dos acórdãos comparados que evidenciaram a
divergência jurisprudencial e argumenta:
Cotejando os casos concretos analisados pelo acórdão recorrido e pelos
paradigmas, observa-se a similitude do contexto fático.
Com a devida vênia, nota-se que o r. acórdão recorrido não empreendeu a melhor
análise da legislação pertinente, tendo, no ponto, contrariado também a
jurisprudência desse Eg. Conselho Administrativo.
O Colegiado a quo, mesmo diante de sucessivas alterações legislativas que
modificaram o disposto na Lei no 7.689/88, considerou inviável a cobrança de
CSLL em relação aos anos-calendário de 2004 e 2005, por ser o contribuinte
detentor de decisão judicial transitada em julgado que lhe autorizava a não
recolher a citada contribuição nos moldes da Lei no 7.689/88, que havia sido
considerada inconstitucional. Registre-se que a Turma recorrida considerou
aplicável o Resp no 1.118.893/MG, decidido na forma do art. 543-C do CPC.
Divergindo do posicionamento adotado pelo acórdão ora recorrido, os acórdãos
paradigmas, em contexto fático e jurídico similar, também analisaram a
aplicabilidade do que restou decidido no RESP no 1.118.893/MG. Ao final,
concluíram pela possibilidade de se proceder ao lançamento da CSLL, para os
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
4
períodos subsequentes regidos por legislação não abarcada pela decisão judicial
transitada em julgado, ainda mais quando existem diversas decisões do STF que
confirmam a constitucionalidade da exigência tributária.
Noutros termos, os paradigmas indicados após analisarem a abrangência do Resp
no 1.118.893/MG, posicionaram-se pela possibilidade do Fisco exigir a CSLL, em
relação a períodos de apuração regidos por arcabouço normativo posterior à Lei
no 7.689/89, especialmente quando há decisão do pleno do STF reconhecendo a
conformidade da Lei no 7.689/89 à Carta Política.
A partir do exposto, verifica-se claramente a divergência entre os acórdãos
confrontados ao analisarem a mesma questão jurídica, qual seja, os efeitos da
coisa julgada sobre a exigência de CSLL fundamentada em legislação
superveniente à Lei no 7689/88, declarada inconstitucional em sede de controle
difuso, à luz da decisão proferida pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos,
no RESP no 1.118.893/MG.
De um lado, o acórdão recorrido entende ocorrida efetiva ofensa à coisa julgada
pela exigência de CSLL com fundamento em legislação superveniente na hipótese
de decisão definitiva que declara a inconstitucionalidade da Lei no 7689/88 em
controle incidental.
De outro lado, os paradigmas afirmam que as modificações legislativas
posteriores à decisão judicial que beneficiava o contribuinte (vide Leis no
9.316/96, 9.430/96 e 10.637/2002), que fundamentam a presente autuação,
conforme indicado no termo de verificação fiscal, aliadas às decisões tomadas
pelo STF no sentido da constitucionalidade da exigência tributária, constituem
fundamento legal apto para a exigência da CSLL dos contribuintes antes
desobrigados de cumprir a Lei no 7.689/88 por força de decisão judicial definitiva.
Patente, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à interpretação dos
arts. 2o da Lei no 7.689/88, art. 2o da Lei no 8.034/90, art. 11 da Lei Complementar
no 70/1991, arts. 10, 11, 15, 22, 23 da Lei no 8.212/91, arts. 1o e 2o da Lei no
9.316/96, art. 28 da Lei no 9.430/96 art. 37 da Lei no 10.637/2002, art. 1o da Lei
Complementar no 105/2001, além do art. 505, I, do CPC, art. 62, § 2o do RICARF.
Reitere-se que tanto o acórdão recorrido quanto os acórdãos paradigmas
interpretaram a abrangência da decisão tomada pelo STJ no RESP no
1.118.893/MG, julgado no rito dos recursos repetitivos. Entretanto, as turmas
prolatoras dos acórdãos paradigmas, diferentemente do Colegiado a quo,
entenderam que o referido precedente só tem aplicabilidade obrigatória no CARF,
em face do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, em relação a fatos geradores
ocorridos até 1992, data da última lei mencionada naquele julgamento.
Vale notar que a divergência jurisprudencial ocorre mediante a demonstração de
interpretações jurídicas distintas diante de casos análogos.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
5
Fica claro, portanto, que diante de situação fática semelhante à discutida no
acórdão recorrido e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos
órgãos julgadores.
Nesses termos, resta devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial em
relação ao disposto no art. artigo 156, VI, e 170-A do CTN; artigo 1° da Lei n.
9.703/1998.
No mérito, a PGFN defende a reforma do acórdão recorrido nos seguintes termos:
Defende a autuada que a impossibilidade de se exigir a CSLL dos contribuintes que
obtiveram provimento judicial reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei
7.689/88 foi definitivamente reconhecida pela Primeira Seção do STJ na
sistemática do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC) no RESP 1.118.893/MG,
julgado em 23/03/2011.
Data máxima vênia, a decisão judicial transitada em julgado obtida no recurso
repetitivo do STJ REsp 1.118.893/MG não tem o condão de eximir “ad infinitum”
a cobrança de CSLL contribuintes que tenham decisão transitada em julgado pela
inconstitucionalidade da CSLL.
Sobre o tema relativo as alterações legislativas sucessivas ocorridas na CSLL e o
alcance real do recurso repetitivo do STJ se manifestou o CARF, na sessão de
março de 2012, no PAF 10380720182200910 – Recorrente: NACIONAL GÁS
BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, cujo Acórdão 1402-000.920 colacionamos abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
LIMITES DA COISA JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI 7.689/1988. APTIDÃO DAS LEIS No 8.981/1995, 9.430/1996 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES, PARA A EXIGÊNCIA DA CSLL. O trânsito em
julgado da decisão que tiver desobrigado o contribuinte do pagamento da
CSLL, por considerar inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988, não impede
que a exação seja de novo exigível com base em normas legais
supervenientes. As Leis no 8.981/1995 e 9430/1996, alem das alterações
posteriores, constituem fundamento legal apto para exigir a CSLL de todos
os contribuintes.
Recurso Voluntário Negado.”
No julgado citado, a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF entendeu que o
precedente REsp 1.118.893, julgado pelo STJ seguindo o rito dos recursos
repetitivos e que determinava a observância da coisa julgada, não seria aplicável
ao caso dos autos (anos-calendário de 2005 e 2006), pois analisou apenas a
legislação que regulava a exigência da CSLL até o ano de 1992, vejamos o
conteúdo do voto-vencedor, in verbis:
“Voto Vencedor
Conselheiro Antonio Jose Praga de Souza, Redator Designado.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
6
Nos debates para julgamento dos recursos voluntários interpostos neste processo
divergi do ilustre relator, conselheiro Moises Giacomelli, quanto a matéria em
litígio.
Isso porque, as leis 8.981/1995 e 9.430/1996, bem como as leis subseqüentes,
alteraram profundamente as hipóteses de incidência e a apuração da base de
cálculo da CSLL, algumas delas questionadas até judicialmente pelos
contribuintes, a exemplo do art. 28 da Lei 9.430/1996 que determina que se
aplicam a CSLL as mesmas exclusões do IRPJ.
Por seu turno, a decisão do egrégio STJ no REsp 1.118.893/MG, trazido pela
recorrente tratou apenas dos efeitos das alterações da CSLL até a edição da Lei
8.541/1992.
Portanto, o aludido julgado não se aplica ao caso presente, haja vista que os fatos
geradores autuados referem-se aos anos de 2005 a 2007.
A matéria é controvertida. Porém, conforme enfatizado pelo ilustre conselheiro
Carlos Pela, “existem inúmeros precedentes do extinto Conselho de
Contribuintes. De fato, este colegiado vinha decidindo, escorado na
jurisprudência do STF, que a coisa julgada alcança apenas aquelas relações que
estavam sob o abrigo da norma individual e concreta posta pela sentença. No caso
da CSLL, instituída pela 7.689/88, a proteção da sentença não alcança fatos
posteriores, especialmente aqueles fatos ocorridos após a modificação da lei e o
tratamento normativo da regra-matriz de incidência em normas editadas
posteriormente, para as quais a declaração de inconstitucionalidade não se
aplica.”
Nesse sentido, cite-se acórdão 10809.290, de 25/4/2007, cuja ementa elucida:
LEI No 7.689/88. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA TRANSITADA
EM JULGADO. EFEITOS A relação jurídico-tributária é de natureza
continuativa.
Essas relações se sucedem no tempo, mês a mês, pelo que não têm caráter de
imutabilidade qualquer declaração de inconstitucionalidade a seu respeito.
Tratando-se de relações jurídicas de trato sucessivo, pode haver cobrança de
tributo após cada fato gerador, nos períodos supervenientes à coisa julgada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário, É este o
voto condutor do presente acórdão.”
Nesse sentido o entendimento do STJ, conforme se verifica na jurisprudência
abaixo:
[...]
Isto devidamente esclarecido, analisaremos a aplicação do recurso repetitivo REsp
1.118.893/MG à recorrente.
Com efeito, segundo defende no recurso voluntário, a recorrente nada deve de
CSLL, anos-calendário 2004 e 2005, esquecendo-se das inúmeras leis
supervenientes relativas à CSLL que se sucederam (Lei 8.212/91, LC 70/91; Leis
8.383/91; 8.541/92; 8.849/94; 8.981/95; 9.065/95; 9.069/95; 9.249/95;
9.430/1996; e Emenda Constitucional 10/96), uma vez que a decisão transitada
em julgado a desobrigou do recolhimento da CSLL instituída pela Lei 7.689/88,
conforme firmado pela decisão no REsp 1.118.893/MG de 23/03/2011.
Todavia, não possui o REsp 1.118.893/MG o alcance ad aeternum que pretende a
recorrente.
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
7
Segundo esclarecido no Parecer PGFN/CRJ 975/2011, a demanda que deu origem
ao REsp 1.118.893/MG foi de Embargos à Execução Fiscal (Processo Originário
1997.38.00.060454-3/MG), em que se questionou a validade da CDA
60.6.96.004749-09, referente à cobrança de CSLL, instituída pela Lei 7.689/88,
ano-calendário 1991, para contribuinte que possuía sentença judicial transitada
em julgado em que fora declarada a inconstitucionalidade formal e material da
exação sob a égide da citada Lei 7.689/88, e a consequente inexistência de
relação jurídico-tributária.
O STJ deu provimento ao recurso especial ora em análise, julgando procedente o
pedido formulado nos Embargos à Execução Fiscal para anular a CDA
60.6.96.004749-09.
Nos termos do REsp 1.118.893/MG (Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima),
constatou-se que a Primeira Seção do STJ encampou a tese de não ter havido
alteração substancial no regramento da CSLL a justificar o afastamento do
decidido na sentença transitada em julgado favorável à contribuinte, conforme
ementa abaixo:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C DO CPC.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA JULGADA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 E DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA 239/STF.
ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO CPC CARACTERIZADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADA.
PRECEDENTES
DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro - CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação
jurídica material a seu recolhimento.
2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em
processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao
Poder Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta de
inconstitucionalidade, pela adequação da Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL,
ao texto constitucional, à exceção do disposto no art 8o, por ofensa ao
princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em
sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
8
alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar
validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o
contribuinte e o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei
7.689/88, que instituiu a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança
com base nesse diploma legal, ainda não revogado ou modificado em sua
essência.
5. "Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores"
(AgRg no AgRg nos EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO,
Primeira Seção, DJ 24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em
matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no
tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional
obtida houver impedido a cobrança de tributo em relação a determinado
período, já transcorrido, ou houver anulado débito fiscal. Se for declarada a
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo, não há falar na restrição
em tela (Embargos no Agravo de Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES,
Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92
apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição
instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento,
alterações que não criaram nova relação jurídico-tributária. Por isso, está
impedido o Fisco de cobrar a exação relativamente aos exercícios de 1991 e
1992 em respeito à coisa julgada material" (REsp 731.250/PE, Rel. Min.
ELIANA CALMON,
Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.”
(REsp 1118893 / MG (2009/0011135-9) Relator(a) Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA (1128) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do
Julgamento 23/03/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 06/04/2011 RT vol.
908 p. 599)
Ocorre que a questão discutida nos autos se restringiu ao caso concreto de
contribuinte que pugnou a validade da CDA 60.6.96.004749-09, referente à
cobrança de CSLL segundo a Lei 7.689/88, no exercício de 1991, em virtude de
possuir decisão transitada em julgado de reconhecimento da
inconstitucionalidade de cobrança de CSLL, nos moldes da Lei 7.689/88.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
9
Entre suas razões de decidir, conforme transcrito na ementa supra, a Primeira
Seção manifestou o entendimento quanto à impossibilidade da decisão do STF no
julgamento da ADI n° 15-2/DF ocorrida em 2007 (DJ 31/08/2007), que decidiu
pela constitucionalidade da Lei 7.689/88, com exceção de seus arts. 8° e 9°, atingir
o caso ora em análise (CDA 60.6.96.004749-09), referente à cobrança de CSLL
segundo a Lei 7.689/88, no exercício de 1991.
Esclarecendo, Primeira Seção do STJ se manifestou obter dictum pela
impossibilidade de decisão posterior do STF proferida na ADI 15-2/DF, publicada
no DJ 31/08/2007 retroagir e alcançar decisão judicial transitada em julgado que
declarou a inexistência de relação jurídico-tributária aplicável ao exercício de
1991.
Em outras palavras, o STJ firmou a impossibilidade de uma decisão posterior do
STF (2007) atingir uma situação jurídica anterior (1991); consolidada
anteriormente à decisão do STF.
Todavia, a Primeira Seção do STJ no REsp 1.118.893/MG não analisou os efeitos
prospectivos da eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias transitadas
em julgado contrárias à posterior decisão do STF. Ora, este não era o tema em
julgamento, já que o fato gerador analisado era de 1991, anterior à decisão do STF
acerca da constitucionalidade da Lei 7.689/88 instituidora da CSLL, seja em
controle difuso (RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), seja
em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n° 15-2/DF ocorrida em
2007 - DJ 31/08/2007).
Nos julgados EREsp 841.818/DF1 e EAg 991.788/DF2, o mesmo STJ está discutindo
especificamente o alcance prospectivo da decisão do Resp 1.118.893/MG na
sistemática do recurso repetitivo do art. 543-B do CPC.
Nos autos de EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF, a Corte está analisando a
incidência da CSLL para fatos geradores futuros, ocorridos após o trânsito em
julgado de decisão proferida pelo STF em sentido contrário ao da anterior decisão
transitada em julgado favorável à contribuinte pela inconstitucionalidade da Lei
7.689/88.
A Corte foi provocada a verificar se precedente objetivo e definitivo do STF
constitui instrumento hábil a cessar, prospectivamente, a eficácia vinculante das
anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhe forem contrárias,
de forma a ser exigível ou não a CSLL dos fatos geradores futuros, posteriores à
decisão do STF, estando recursos pendentes de julgamento.

1 Informação processual:
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201000913813&dt_publicacao=16/11/2
011
2 Informação processual:
http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/detalhe.asp?numreg=201000913510
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
10
O alcance da decisão no REsp 1.118.893/MG que a recorrente quer obter, para
ficar desobrigada do recolhimento da CSLL definitivamente, incluindo os períodos
de apuração de 2004 e 2005, não merece ser acatado, não sendo esta a adequada
interpretação do julgado proferido na sistemática do recurso repetitivo.
Com efeito, nos autos de EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF, sobre a CSLL,
primeiramente, em sede de decisão monocrática, entendeu-se pela cessação da
eficácia vinculante das decisões transitadas em julgado a partir de decisão
posterior do Plenário do STF em sede de controle difuso, no RE 138.284-CE (Rel.
Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), a qual foi seguida de Resolução Senatorial
n° 11, de 04 de abril de 1995, para suspender a execução apenas do art. 8° da Lei
7.689/883.
Segue a decisão, publicada em novembro de 2011 (16/11/2011), proferida pelo
Ministro Napoleão Nunes Maia, nos autos do Embargos de Divergência em REsp
No 841.818 - DF (2010/0091381-3), cujo teor se repetiu no julgamento dos
Embargos de Divergência no Agravo 991.7884, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 (CSSL). RES
JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO 89.01.16151-6-DF. TRF
DA 1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO OPOSTA DO STF. RE 138.284-
CE. PRONTA PREVALÊNCIA. EXIGIBILIDADE IMEDIATA DO TRIBUTO.
DESNECESSIDADE DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DO JULGADO. RESSALVA DOS
EFEITOS JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS. SIMILITUDE COM A TEORIA REBUS SIC
STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA TESE DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL POSTA
NO PARECER PFN 492, DE 24.05.2011 (DOU 26.05.2011). PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.
1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal
(limitação da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a
decisão) a res judicata que declara inconstitucionalidade material de Lei
Tributária, em sede de controle difuso (STJ, AgRg no AgRg nos EREsp.
885.763-GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp.
1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente
(sem a necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém
decisão adversa do STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos
produzidos até então; a partir desse pronunciamento, o tributo pode ser
exigido; aplica-se, por similaridade, a teoria rebus sic stantibus, para

3 Fonte: http://legis.senado.gov.br/sicon/index.jsp. Segue o teor da Resolução n° 11/95 do SF: O SENADO FEDERAL
resolve: Art. 1o É suspensa a execução do disposto no art. 8o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988. ; Art. 2o
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Senado
Federal, 4 de abril de 1995”.
4 Informação processual:
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201000913510&dt_publicacao=16/11/2
011
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
11
preservar e igualmente assegurar a supremacia das decisões do STF,
quando contrapostas a pronunciamentos das instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do
sistema normativo (art. 5o, XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo
ajustar os seus efeitos às mudanças jurídicas e fáticas que lhe são
posteriores, quando se trata de relação obrigacional que se distende no
tempo (qual a exigência da CSSL, Lei 7.689/88), dado o seu trato sucessivo, e
sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva. 4. Embargos de
Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a cessação ad futurum
da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão na REO
89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do julgamento do RE
138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), com a preservação
dos efeitos consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional,
exposta no Parecer PFN 492, de 2 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011)”.
Destarte, segundo o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho, a cessação ad
futurum da eficácia da coisa julgada tributária de decisão que declarou a
inconstitucionalidade material da Lei 7.689/88, instituidora da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSSL), ocorreu “a partir do julgamento do RE 138.284-CE
(Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), com a preservação dos efeitos
consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no
Parecer PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011)”.
Posteriormente, em decisão publicada em fevereiro de 2012 (DJE 02/02/2012),
em Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no RESP No 841.818 –
DF5, o ilustre Ministro revisou seu posicionamento, para fixar como marco para
cessação da eficácia vinculante da coisa julgada a data do trânsito em julgado da
decisão do STF proferida em controle concentrado, determinando que
“independentemente de ação rescisória ou anulatória (...) a coisa julgada
tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des. Federal
FERNANDO GONÇALVES, DJU 05.12.1991), perdeu pronta e automaticamente a
sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando Acórdão proferido pelo
STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU 01.08.2007), veiculante de
diretriz que lhe é adversa”, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DO TERMO
INICIAL DA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM
CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA
DE DECISÃO ADVERSA DO STF EM SEDE CONCENTRADA. EFEITO AUTOMÁTICO
E IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA OMNES. DOUTRINA DA COISA JULGADA E DAS
DECISÕES DO STF EM JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

5 Segue informação processual:
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201000913813&dt_publicacao=2/2/201
2
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
12
1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado de
constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta Magna), dotadas de
definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes, possume a extraordinária
eficácia de paralisar, pronta e automaticamente, a produção de efeitos jurídicos de coisa
julgada anterior, com elas inconciliável, que decidira relação obrigacional de trato
sucessivo (ou de natureza continuativa).
2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas no regime de recursos
múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B do CPC), têm a aptidão de
vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e futuros da mesma espécie, mas não
ostentam, contudo, a força excepcional de paralisar a eficácia de coisas julgadas que lhes
são anteriores.
3. As decisões do STF, adotadas em sede de controle difuso de constitucionalidade, têm
eficácia inter partes, não vinculando, pelo menos obrigatoriamente, os julgamentos
pendentes ou futuros, mas representem precedentes reverenciandos, dada a superior
autoridade da Corte Suprema.
4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que dantes solucionara relação de trato sucessivo,
decisão do STF dotada de vinculação geral e eficácia erga omnes, cessa, tão logo transite
em julgado, independentemente de ação rescisória ou anulatória, a eficácia da res
judicata precedente com ela incompatível. A força jurídica da decisão suprema
concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do Poder Judiciário (ADC 1, Rel. Min.
MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377).
5. Lições da doutrina jurídica mais autorizada e da jurisprudência do STJ, em recurso
repetitivo (REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 6.4.2011).
6. A coisa julgada tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des.
Federal
FERNANDO
GONÇALVES,
DJU
05.12.1991),
perdeu
pronta
e
automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando Acórdão
proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJU
01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
7. Manutenção dos fundamentos da decisão embargada que deu parcial provimento aos
Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do termo inicial da cessação da
eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na data do trânsito em julgado do acórdão
do STF na ADIN 15.”
A decisão supra foi reproduzida com idêntico teor também nos Embargos de
Declaração nos EAG 997.788, da lavra do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho6.
Considerando o supra exposto, não se pode fundamentar no REsp 1.118.893/MG
a desobrigação tributária da CSLL para todos os períodos de apuração ocorridos
após a data do trânsito em julgado da decisão na Ação Ordinária 92.01.18688-6,
ocorrido em 29/10/1992, incluindo fatos geradores ocorridos após decisão em
sentido contrário proferida pelo STF, em razão desta não ser a melhor
interpretação a ser dada ao REsp 1.118.893/MG, o que se fortalece pela possível e
certeira decisão da mesma 1a Seção do STJ em sede de EREsp 841.818/DF e EAg
991.788/DF, em trâmite, no sentido de que o marco para cessação do efeito
vinculante da decisão transitada em julgado é a decisão em definitivo proferida
pelo STF em sentido contrário, seja em controle difuso ou concentrado.
Os julgados contidos no RESP 1.118.893/MG e nos ERESP 841.818/DF e EAG
991.788/DF devem ser interpretados em conjunto e com a necessária

6 STJ:
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/decisao.asp?registro=201000913510&dt_publicacao=2/2/201
2
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
13
harmonização, uma vez que apreciados pelo mesmo órgão julgador do STJ (1a
Seção) e envolvendo os desdobramentos no tempo da coisa julgada
inconstitucional relativa à CSLL.
Sobre o tema ensina uma das maiores autoridades sobre o assunto o EXMO.
Ministro Teori Albino Zavascki do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua obra
Eficácia das sentenças na Jurisdição Constitucional, 2a edição, Editora RT, pg.
70/71, in verbis:
“2.9 Cumprimento das sentenças
2.9.1 Situações jurídicas anteriores
(...)
É possível que a situação concreta tenha sido objeto de sentença individual já
transitada em julgado. Sobrevindo sentença em sentido contrario na ação de
controle concentrado, o ajustamento e a compatibilização do direito subjetivo terão
de ser promovidos por ação rescisória. Esgotado o prazo decadencial dessa ação, a
situação jurídica objeto da sentença individual restará consolidada e insuscetível de
ajustamento. É situação típica de modulação ope legis da sentença afirmativa de
inconstitucionalidade, em que a declaração, com efeito ex tunc, de validade ou
invalidade da norma não produzirá, na prática, nenhum efeito concreto,
nomeadamente se tratando de relação jurídica de prestação instantânea. Porém, se
a sentença do caso concreto tratou de relação jurídica de prestação continuada ou
sucessiva, o superveniente efeito vinculante em sentido contrário do provimento
judicial em controle abstrato inibirá os efeitos futuros daquela relação jurídica,
independentemente da rescisão da sentença.”
Isto posto, não merece guarida a pretensão da recorrente de não recolher CSLL ad
infinitum, incluindo o período autuado.
Sobre o tema, destacamos a judiciosa, técnica e perfeita análise realizada pela
DRJ, senão vejamos:
“Por conseguinte, tendo em vista quer as circunstâncias que cercam a
declaração incidental de inconstitucionalidade, quer os limites objetivos da
coisa julgada, o contribuinte não podia obter do Judiciário a revogação da
Lei 7.689, de 1988 numa ação declaratória, nem sequer inter partes. O
reconhecimento da inconstitucionalidade não fez coisa julgada.
No entanto, no caso vertente, a decisão declaratória incidental de
inconstitucionalidade da Lei n“ 7.689, de 1988, como coisa julgada entre as
partes, foi concreta e juridicamente afetada com 0 advento da Lei n° 8.212,
de 1991. Ocorre que esta lei não apenas reproduziu a obrigação
constitucional das empresas contribuírem sobre lucro, como reafirmou as
disposições contidas na Lei n° 7.689, de 1988, concernentes à base de
cálculo e à alíquota.
Repita-se que no tocante à Lei n° 7.689, de 1988, 0 Supremo Tribunal
Federal de fato chegou a apreciar a questão de sua inconstitucionalidade,
pela via incidental, em ação diversa, ocasião em que a considerou conforme
a Constituição, menos seu art. 8°, que determinava a cobrança da lei no
periodo-base encerrado em 31 de dezembro de 1988.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
14
Não obstante, estando o contribuinte sob o manto da coisa julgada, isto é,
deixando a Lei n° 7.689, de 1988, de incidir sobre a esfera jurídica do sujeito
passivo, ainda, assim, se poderia exigir dele a contribuição social com base
na legislação superveniente. Daí que a mesma contribuição pode ser
restabelecida por outra lei.
(...)
Ao apoiar-se na garantia constitucional prevista no art. 5°, XXXVI, o
Impugnante tenta alterar o objeto da coisa julgada - CPC, artigos 459, 467 e
468, a sentença tem força de lei nos limites da lide, cabendo ao juiz acolher
ou rejeitar, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor - , dando-
lhe dimensão tamanha capaz de expungir outros tantos preceitos que
dimanam da própria Constituição da República de 1988.
É bem verdade que, sendo imutável, a sentença não mais sujeita a recurso
tem força de lei nos limites da lide e das questões resolvidas. Nesse sentido,
respeitados os limites da lide - 0 reconhecimento incidental da
inconstitucionalidade da Lei n° 7.689, de 1988, não fez coisa julgada e o juiz
o declarou apenas com o intuito de julgar o caso concreto - são os efeitos da
Lei n° 7.689. de 1988 aplicados concretamente à COMPANHIA DE SEGUROS
MINAS BRASIL o objeto da coisa julgada. e não a própria contribuição social
prevista sobre o lucro, que é estabelecida pela Constituição, art. 195, de
forma genérica, dependendo apenas de lei que a regulamente. Em
consequência, após o transito em julgado da referida sentença, rompeu-se,
com isso, tão-só uma relação jurídica determinada, pela qual a MINAS-
BRASIL estava obrigada a recolher essa contribuição para os cofres da
Fazenda Pública Nacional.
Por outro lado, nada obsta, à luz do referido art. 195, à outra lei
restabelecer a mesma relação jurídica, ficando a partir de então a empresa
novamente sujeita ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro.
Ademais, vale ressaltar que estando a obrigação de fazer prevista em lei,
editada de conformidade com os mandamentos constitucionais, ninguém
poderá recusar-se a cumpri-la, uma vez que esse é o limite estabelecido pela
própria Constituição, art. 5°, Il.
Se para instituir um tributo a lei deve definir-lhe os contribuintes, o fato
gerador, a alíquota e a base de cálculo, nenhum desses elementos falta à
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Ora, é evidente que o art. ll, § único, letra “d” discrimina o fato gerador da
contribuição social de que se trata: o lucro. O art. 15 conceitua seu
contribuinte: as empresas, quer constituídas sob a forma de sociedades,
quer sob a forma de firmas individuais.
O art. 23 determina sua base de cálculo e a alíquota: 10% sobre o lucro
líquido ajustado, antes da provisão do imposto de renda. Essas disposições
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
15
já fornecem o bastante para constituir qualquer espécie tributária, mas o
legislador prossegue: no art. 30 trata da forma de arrecadação, no art. 33
dispõe sobre a fiscalização e sobre o lançamento de oficio, no art. 34
estabelece o critério de correção monetária dos débitos em atraso.
Portanto, pelo amplo tratamento que lhe conferiu, a Lei n° 8.212, de 1991,
legitimaria por si só a exigência da contribuição social sobre o lucro. Toda a
legislação superveniente continua a fazer remissões à Lei n° 7.689, de 1988,
porém, por um motivo que já conhecemos: a despeito das disputas judiciais
que sua validade a princípio alimentou, o Supremo Tribunal Federal
considerou-a perfeitamente válida, de sorte que a Lei n° 8.212, de 1991 só
veio a reiterar seu conteúdo, concebida que foi para disciplinar toda a
matéria concernente às fontes de recursos da previdência social.
Enfim, na esteira dessas considerações, sem sombras de dúvidas o amparo
seguro da Lei n° 8.212, de 1991, por si só, sustém o lançamento.”
Cabem ainda algumas considerações sobre o que foi mencionado na decisão
recorrida no sentido de que “conforme exposto e comprovado pelo contribuinte,
o mesmo também conseguiu o reconhecimento do presente direito para os anos-
calendário de 1994 a 1996, nos autos do Mandado de Segurança no
2004.38.00.026873-2, em que o TRF da 1a Região aplicou o entendimento firmado
pelo Tema no 340/STJ, o que reforça o reconhecimento dos efeitos da coisa
julgada”.
Tal constatação não interfere nem na demonstração do dissídio, nem na solução
da lide. Isso porque a própria decisão recorrida menciona que a decisão judicial
que supostamente garante à contribuinte o direito de não recolher CSLL, com
base no entendimento firmado pelo Tema no 340/STJ, porém, para se entender
como argumento relevante e que reforça a improcedência do Auto de Infração
discutido nestes autos, seria necessário analisar todas as peculiaridades do caso
submetido ao Poder Judiciário. Não suficiente, pode-se verificar, desde logo, que
aquela demanda diz respeito a período próprio, completamente distinto do
período objeto do lançamento.
Não há nenhuma regra ou norma que determine que o que foi decidido numa
ação judicial, concreta e específica, relativa a período determinado seja aplicada
para outros processos, relativos a períodos distintos.
Aliás, nem mesmo no Poder Judiciário um juiz é obrigado a reproduzir ou acatar o
que decidiu outro juiz ou mesmo Tribunal. Essa obrigatoriedade de reprodução do
que restou decidido numa demanda a outra diversa somente se aplica em casos
específicos, em que a legislação prevê efeito vinculante.
Em suma, descabida a pretensão da recorrente de que sua coisa julgada valha
mais que as leis novas e o precedente em controle concentrado do STF, visando
unicamente obter uma vantagem indevida ad aeternum contra a tributação da
CSLL.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
16
Diante de todo o exposto, não assiste razão à recorrente, sendo exigível o
crédito tributário referente à CSLL, seja em face das alterações no quadro jurídico
da CSLL, seja em face da decisão do STF em controle concentrado (ADIN 15 – Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJU 01.08.2007) a coisa julgada em favor da recorrente
deixou de produzir efeitos futuros capazes de infirmar a presente autuação.
Diante de todos os motivos acima expostos, impõe-se a reforma do acórdão
recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade. (destaques do
original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, de modo que sejam acatados os pedidos formulados na fundamentação deste
recurso.
Cientificada em 14/02/2023 (e-fls. 1226), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 28/02/2023 (e-fls. 1227/1241) nas quais inicialmente destaca que a única motivação para o
lançamento do crédito tributário foi o entendimento de que a Lei no 8.212/91 teria alterado o
“estado de fato ou de direito” em que se operou a coisa julgada favorável à Recorrida, razão pela
qual a CSLL “voltou a ser devida” a partir da sua edição. Observa que desde a impugnação noticiou
o ajuizamento do Mandado de Segurança no 2004.38.00.026873-2 (numeração única: 0026748-
14.2004.4.01.3800), objetivando assegurar a prevalência da coisa julgada material formada no
bojo da Ação Declaratória no 89.00.04088-0 sobre o posicionamento que vinha sendo adotado pela
administração tributária federal, e ressalta que em recurso voluntário reiterou a improcedência do
lançamento e destacando a impossibilidade de exigência de multa isolada por ausência de
recolhimento de estimativa mensal após o encerramento do exercício (pedido subsidiário),
aditando posteriormente sua defesa com a informação sobre o julgamento, pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), de recurso representativo da controvérsia em análise (REsp no 1.118.893 – Tema
Repetitivo no 340). Posteriormente, também juntou cópia do acórdão que deu provimento à
Apelação interposta pela empresa no Mandado de Segurança no 2004.38.00.026873-2,
reconhecendo que a “impetrante tem decisão transitada em julgado declarando a inexistência de
relação jurídica que a obrigue a recolher a contribuição sobre o lucro líquido e que a legislação
posterior à Lei 7.689/88 não instituiu contribuição nova”, cujo trânsito em julgado se verificou em
11/02/2014.
Registra que, diante deste contexto, era esperado o provimento do recurso
voluntário, e passa a defender a manutenção do acórdão recorrido argumentando nas seguintes
linhas:
13. Todavia, Conselheiros, verifica-se que os argumentos de mérito lançados no
Recurso Especial distorcem a real motivação do lançamento, em uma clara
tentativa de alterar os seus critérios jurídicos, contrariando o disposto nos arts.
142 e 146 do CTN.
14. Ademais, verifica-se que a discussão relacionada aos efeitos da coisa julgada
em face do advento de decisões contrárias proferidas em sede de controle difuso
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
17
e concentrado, foram recentemente pacificadas pelo STF por ocasião do
julgamento dos Recursos Extraordinários nos 949.297 e 955.227, julgados sob o
regime de Repercussão Geral (Temas 881 e 885, respectivamente), cuja
observância é obrigatória pelos órgãos de julgamento administrativo federal (art.
62, §2o do RICARF). [...]
Diz que o entendimento expresso nos paradigmas 9101-002.902 e 9101-002.853, de
2017, restou superado pela atual jurisprudência do CARF, cita julgados neste sentido, e observa que:
17. Além disso, com o recente julgamento dos Temas nos 881 e 885 de
Repercussão Geral, a impossibilidade de cobrança da CSLL em casos como o da
Recorrida, relativamente a fatos geradores ocorridos antes de 14/06/2007 (data
do julgamento da ADI no 15, que reconheceu a compatibilidade da Lei no 7.689/88
– à exceção de seu art. 9o - com a Constituição Federal), sequer comporta mais
discussão.
18. Como se não bastasse, a Recorrente tenta, em suas razões recursais, distorcer
a real motivação do lançamento, alterando os seus critérios jurídicos, o que vai de
encontro ao disposto nos arts. 142 e 146 do CTN.
II.1 – Aplicabilidade da tese firmada no REsp no 1.118.893 à hipótese dos autos.
Impossibilidade de alteração dos critérios jurídicos utilizados no lançamento
(arts. 142 e 146 do CTN).
19. A Fazenda Nacional sustenta que a tese firmada por meio do REsp no
1.118.893 “não seria aplicável ao caso dos autos (anos-calendários de 2005 e
2006), pois analisou apenas a legislação que regulava a exigência da CSLL até o
ano de 1992” (pág. 20 da peça recursal / e-fl. 1.195), assim como deixou de
apreciar os “efeitos prospectivos da eficácia vinculante das anteriores decisões
tributárias transitadas em julgado contrárias à posterior decisão do STF (...) acerca
da constitucionalidade da Lei 7.689/88 instituidora da CSLL”.
20. Ao assim proceder, a Recorrente sugere que a motivação para a lavratura do
Auto de Infração foi a declaração da constitucionalidade da Lei 7.689/88 pelo STF,
tanto em sede de controle difuso (RE 138.284-CE) como concentrado (ADI n° 15-
2/DF), o que teria interrompido a eficácia da coisa julgada formada
anteriormente, aspecto jurídico esse que não teria sido analisado pela Primeira
Seção do STJ.
21. Todavia, não foi isso o que ocorreu na hipótese dos autos.
22. Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 13/16), o lançamento
tributário teve como único fundamento o entendimento de que a Lei no 8.212/91
representou uma modificação no estado de fato e de direito em que a Ação
Declaratória no 89.00.04088-0 transitou em julgado, razão pela qual, a partir da
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
18
sua promulgação, a CSLL teria voltado a ser exigível relativamente à Autuada, nos
termos do disposto no art. 4717 do CPC/15. É o que se extrai do excerto a seguir:
5. Em maio de 1989, o contribuinte propôs Ação Ordinária com pedido
declaratório (processo no.383/89, redistribuído sob o no. 89.00.04088-0)
pleiteando que lhe fosse declarado o direito ao não pagamento da
contribuição social instituída pela Lei no. 7.689/88, sob a alegação de
violação aos princípios constitucionais. Em abril de 1990, o MM Juiz Federal
em exercício na 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal acatou as
razões formuladas na inicial e julgou procedente a ação. A sentença foi
submetida ao duplo grau de jurisdição e o acórdão do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, mantendo a decisão de 1a instância, transitou em
julgado. No entanto, de acordo com o disposto no artigo 471 do Código de
Processo Civil, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado,
não prospera a exceção da coisa julgada se sobrevier modificação no estado
de fato ou de direito. Assim sendo, com a promulgação da Lei no 8.212/91,
a CSLL voltou a ser devida (pág. 03 do TVF / e-fl. 15)
23. Analisando, por sua vez, o voto proferido pelo seu Relator (Ministro Arnaldo
Esteves Lima – e-fls. 1.135/1.157), verifica-se que a tese firmada por meio do REsp
no 1.118.893 teve como base a análise de caso concreto praticamente idêntico ao
da Recorrida, senão confira-se:
A parte recorrente sustenta ofensa ao art. 535, incisos I e II, do CPC, à
asserção de que o Tribunal de origem, não obstante a oposição dos
embargos de declaração, deixou de se manifestar "especialmente acerca da
melhor interpretação dos dispositivos legais (art. 467 e 471 do CPC) e
constitucionais (art. 5o, XXXVI, da CF/88)" (fl. 334e).
Quanto ao mérito, alega contrariedade aos arts. 467 e 471, caput, do CPC,
ao argumento de que o acórdão recorrido ofendeu a coisa julgada ao
permitir o prosseguimento da execução fiscal contra si instaurada para
cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL, muito embora exista
a seu favor sentença judicial transitada em julgado em que declarada a
inexistência de relação jurídica material a obrigá-la ao recolhimento da
exação, sob a égide da Lei 7.689/88.
(...)
Discute-se, em essência, a possibilidade de cobrança da CSLL do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exação da forma
como concebida pela Lei 7.689/88.

7 CPC/73: Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que
poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença (...)

Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
19
(...)
A Fazenda Nacional, por sua vez, exige tal pagamento. Fundamenta seu pedido nas
Leis 7.856/89, 8.034/90, 8.212/91 e 8.383/93 e Lei Complementar 70/91,
supervenientes à Lei 7.689/88, que teriam alterado de forma substancial a disciplina
da CSLL e, assim, limitado o alcance da coisa julgada material.
(...)
No caso específico da CSLL, alega-se, ainda, que, não obstante a existência de
decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei
7.689/88, há diplomas supervenientes legitimando sua exigibilidade, a saber: Leis
7.856/89, 8.034/90, 8.212/91 e Lei 8.383/91, além da Lei Complementar 70/91.
Ocorre que referida tese já foi conduzida à apreciação deste Tribunal nos autos do
REsp 731.250/PE (Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 30/4/07),
apontado como paradigma no presente recurso especial, oportunidade em que se
decidiu que as alterações veiculadas por tais diplomas não revogaram a disciplina da
referida contribuição, que continuou a ser cobrada em sua forma primitiva.
(...)
Segundo o acórdão recorrido, o inciso II do art. 23 da Lei 8.212/91 teria estabelecido
nova disciplina para a CSLL. Ocorre que referido preceito, ao prever a alíquota
aplicável, refere-se ao art. 2o da Lei 8.034/90, que cuida dos ajustes da sua base de
cálculo, o qual, por sua vez, foi concebido com fundamento na Lei 7.689/88,
consoante se verifica no trecho do voto da eminente Ministra ELIANA CALMON,
acima transcrito.
Logo, o preceito em referência não destoa do sentido e do alcance dos demais
diplomas legais supervenientes que tratam da CSLL. Quer dizer, ao cuidar da
alíquota aplicável, não alterou, em substância, a regra padrão de incidência da
contribuição. Daí a sua inaptidão para comprometer a coisa julgada.
Diante do fato de que o diploma legal em tela não foi revogado, mas tão somente
alteradas, ao longo dos anos, alíquota e base de cálculo da CSLL, principalmente no
tocante ao indexador monetário, permanecendo incólume a regra padrão de
incidência, não há como deixar de reconhecer a ofensa à coisa julgada e, em
consequência, aos arts. 467 e 471, caput, do CPC, pelo acórdão que permite a
cobrança da referida contribuição.
Se o preceito de lei declarado inconstitucional por decisão judicial transitada em
julgado, que instituiu o tributo, trazendo a regra-matriz de incidência, continua em
vigor e a ele fazem referência os diplomas legais supervenientes que o disciplinam,
não há como permitir, por esse motivo, a cobrança da exação no tocante a períodos
posteriores.
(...)
Ocioso lembrar que o inciso I do art. 471 do CPC constitui exceção à regra básica,
inscrita no caput e, assim, só deve ser aplicado, com legitimidade, em circunstância
de fato que justifique afastar a eficácia da coisa julgada, esta sim, merecedora, em
princípio, do maior prestígio possível, tendo em vista o seu desideratum, que é, em
última análise, a pacificação social com base na segurança jurídica que dela resulta.
24. De fato, os trechos acima evidenciam que, ao julgar o leading case em
referência, o STJ analisou se as modificações introduzidas pelos diplomas legais
supervenientes à Lei 7.689/88 (dentre elas - e especialmente - a Lei 8.212/91)
promoveram a alteração do estado de fato ou de direito dos contribuintes que
possuíam decisão judicial transitada em julgado afastando a obrigação ao
pagamento da CSLL, tendo concluído que nenhum deles "alterou, em substância,
a regra padrão de incidência da contribuição", razão pela qual a exigência do
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
20
tributo com base nessas alegações representa "ofensa à coisa julgada e, em
consequência, aos arts. 467 e 471, caput, do CPC".
25. Ou seja: a partir do confronto entre o Termo de Verificação Fiscal e do inteiro
teor do acórdão proferido no REsp no 1.118.893, nota-se que o único fundamento
jurídico indicado como motivação para a lavratura do Auto de Infração foi
expressamente analisado e afastado pelo STJ, em julgamento submetido ao rito
dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória pelas Turmas de
Julgamento do CARF (art. 62, §2o do RICARF).
26. Importante destacar que, em razão da competência que lhe é conferida pela
Constituição Federal (art. 105, inc. III), o STJ limitou sua análise às questões de
caráter infraconstitucionais (arts. 467 e 471, caput do CPC/73 e alcance das
alterações promovidas pelas leis posteriores à Lei no 7.689/88).
27. Assim, resta demonstrado o acerto do acórdão recorrido ao aplicar o Tema
Repetitivo no 340 à hipótese dos autos, bem como a improcedência das alegações
de que o REsp no 1.118.893 não teria analisado os mesmos fundamentos jurídicos
que motivaram a lavratura do Auto de Infração.
28. O que se verifica, na realidade, é uma clara tentativa da Recorrente de
alterar os critérios jurídicos adotados pela autoridade coatora no momento do
lançamento, em flagrante violação aos arts. 142 e 146 do CTN.
29. Com efeito, ao afastar a coisa julgada obtida pela Recorrida no bojo da Ação
Anulatória no 89.00.04088-0, em nenhum momento o Termo de Verificação Fiscal
faz menção a alguma decisão do STF (seja em controle difuso ou concentrado),
sendo certo que, como já destacado, a única motivação apresentada para a
autuação foi a edição da Lei no 8.212/91, que, no entendimento da autoridade
lançadora, teria reinstituído a exigência da CSLL em relação à empresa autuada.
30. As alegações de que o REsp no 1.118.893/MG seria inaplicável à hipótese por
não ter analisado a eficácia prospectiva das decisões do STF a respeito da
constitucionalidade da Lei 7.689/88, somente foram suscitadas em sede de
Recurso Especial e provavelmente decorrem das orientações constantes no
Parecer PGFN no 492/2011 (como se extrai dos acórdãos paradigmas indicados
pela Recorrente), editado após a lavratura do Auto de Infração.
31. Dessa forma, a tese de que as decisões proferidas pelo STF possuem aptidão
para fazer cessar a eficácia da coisa julgada não pode ser acolhida no presente
caso.
32. Primeiro, porque tal prática importaria na alteração do critério jurídico do
lançamento, contrariando os arts. 142 e 146 do CTN, já que os motivos vinculam
os atos administrativos, de modo que o Fisco não pode alterá-los posteriormente
para “salvar” os créditos tributários. Além disso, não é permitido ao CARF alterar a
fundamentação utilizada pelo fiscal para lavrar o auto de infração, pois a atuação
e a competência do Conselheiro são distintas da função exercida pelo auditor-
fiscal, nos termos do art. 142 do CTN. Nesse sentido:
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
21
[...]
33. Segundo, pelo fato de o Auto de Infração ser anterior ao Parecer PGFN no
492/2011 e, no seu item 77, deixar claro que o entendimento por meio dele
externado não pode ser aplicado retroativamente, em prestígio à segurança
jurídica:
77. Essa nova exigência, relativa a fatos geradores anteriores ao presente
Parecer, tendo como marco inicial a data, no passado, do advento da
decisão do STF, além de causar ao contribuinte-autor surpresa que não
parece compatível com a segurança jurídica e a confiança que devem
iluminar as relações travadas entre o Fisco e os contribuintes, também
representaria ofensa direta ao disposto no art. 146 do CTN, segundo o qual
‘as modificação introduzidas de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quando a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução’. Esse dispositivo legal, cuja essência
claramente se inspira nos já invocados princípios da não surpresa e da
proteção da confiança, veda que novos critérios jurídicos introduzidos pela
Administração Pública Tributária em sua atividade de lançar atinja fatos
geradores ocorridos em momento anterior à sua introdução, o que parece
impedir que o entendimento contido no presente Parecer – que,
inequivocamente, configura um novo critério jurídico relativo a lançamento
tributário – aplique-se às situações que lhe são pretéritas.
34. Por fim, cumpre destacar que a questão envolvendo os efeitos das decisões
proferidas pelo STF contrárias à coisa julgada previamente formada também foi
pacificada pelo STF, recentemente, corroborando a necessidade de manutenção
do acórdão que cancelou a exigência fiscal.
35. É o que se passa a demonstrar no tópico subsequente.
II.2 – Conclusão do julgamento dos Temas 881 e 885 de Repercussão Geral.
Impossibilidade de aplicação da tese firmada na ADI no 15 a fatos geradores
ocorridos antes de 2007.
36. Como visto, além da inaplicabilidade do REsp no 1.118.893 à hipótese dos
autos, o Recurso Especial da Fazenda Nacional está fundado na alegação (inédita,
frise-se) de que “a Primeira Seção do STJ no REsp 1.118.893/MG não analisou os
efeitos prospectivos da eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado contrárias à posterior decisão do STF (...) acerca da
constitucionalidade da Lei 7.689/88 instituidora da CSLL, seja em controle difuso
(RE 138.284-CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), seja em controle
concentrado de constitucionalidade (ADI n° 15-2/DF ocorrida em 2007 - DJ
31/08/2007)”.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
22
37. A questão envolvendo os efeitos das decisões proferidas em sede de controle
difuso foi afetada ao regime de Repercussão Geral em 31/03/2016, dando origem
ao Tema 8858 (RE no 955.227).
38. Já a controvérsia sobre a prevalência de decisão judicial transitada em julgado
em face de decisão da Suprema corte em sentido contrário, proferida em controle
concentrado, foi submetida ao regime de Repercussão Geral por meio do RE no
949.297 (Tema 8819).
39. Os paradigmas tiveram o mérito apreciado conjuntamente pela Suprema
Corte na sessão realizada no dia 08/02/2023, tendo sido fixadas as seguintes
teses:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa
julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato
sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual
e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
40. Portanto, é possível concluir que (i) o reconhecimento da legitimidade da
cobrança da CSLL com base na Lei no 7.689/88, ocorrida em sede de controle
difuso, em 28/08/1992, no bojo do RE 138.284-CE, não possui o condão de fazer
cessar a eficácia da coisa julgada favorável à Recorrida; e (ii) o afastamento das
alegações de inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos da Lei no
7.689/88 (à exceção dos seus arts. 8o e 9o), decorrente do julgamento, em
controle concentrado, da ADI no 15, interrompe os efeitos da decisão judicial
transitada em julgado na Ação Declaratória no 89.00.04088-0, porém somente a
partir do exercício de 2008, uma vez que a apreciação da referida ADI se deu na
sessão do dia 14/06/2007 e a necessidade de se observar a anterioridade.
41. Por conseguinte, considerando que os Recursos Extraordinários em referência
(assim como o REsp no 1.118.893/MG) são de observância obrigatória no âmbito
do CARF (art. 62, §2o do RICARF); e que o Auto de Infração objeto destes autos
envolve fatos geradores referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005, não há
fundamentos jurídicos para a reforma do acórdão recorrido.
42. Por fim, cumpre salientar que, no caso concreto analisado pelo STF no Tema
881 (RE 955.227), a União sucumbiu na referida demanda porque os fatos
geradores eram anteriores a 2007, tal qual o presente caso.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se o
acórdão recorrido que concluiu pelo cancelamento da exigência fiscal.

8 Tema 885 - Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a
coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado.
9 Tema 881 - Limites da coisa julgada em matéria tributária, notadamente diante de julgamento, em controle
concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado
inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
23

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Embora a Contribuinte não conteste a admissibilidade do recurso especial, importa
observar que o Colegiado a quo decidiu, à unanimidade, cancelar a exigência aqui formulada,
acolhendo o voto do relator, Conselheiro André Severo Chaves, que, para além de invocar
fundamentos do Acórdão no 1301-002.429, adicionou ao final que:
Dessa forma, diante da inexistência de alterações substanciais na matriz legal da
CSLL, com a manutenção do estado de direito objeto do processo no 89.00.04088-
0, garante-se ao contribuinte a plena eficácia da coisa julgada, pelo menos no que
se refere aos períodos objeto da presente autuação que são anteriores à decisão
do STF que entendeu pela constitucionalidade da Lei no 7.689/88.
Ademais, cumpre mencionar que, conforme exposto e comprovado pelo
contribuinte, o mesmo também conseguiu o reconhecimento do presente direito
para os anos-calendário de 1994 a 1996, nos autos do Mandado de Segurança no
2004.38.00.026873-2, em que o TRF da 1a Região aplicou o entendimento firmado
pelo Tema no 340/STJ, o que reforça o reconhecimento dos efeitos da coisa
julgada.
O citado precedente no 1301-002.429 foi revisitado por este Colegiado em razão de
recurso especial da PGFN pautado nos mesmos paradigmas aqui indicados – Acórdãos no 9101-
002.902 e 9101-002.583, e seu entendimento restou mantido no Acórdão no 9101-005.70510 , com
a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luiz
Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe provimento
parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem. Votou pelas conclusões a

10 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio
Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente).

Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
24
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
Sob este paralelo, o recurso especial aqui interposto deveria ser conhecido, caso
apenas os fundamentos do Acórdão no 1301-002.429 estivesse suportando o acórdão recorrido.
Contudo, como visto, o Colegiado a quo também teve em conta que a Contribuinte
alcançou reconhecimento, em face de Mandado de Segurança dirigido às exigências dos anos-
calendário 1994 a 1996, da eficácia da coisa julgada formada na Ação Ordinária no 89.00.04088-0.
Esta ocorrência foi levada a conhecimento do Colegiado a quo em aditamento ao recurso
voluntário, nos termos assim relatados no acórdão recorrido:
No ano de 2010, quando da interposição do Recurso Voluntário pela ora
peticionária, a Apelação apresentada pela Recorrente nos autos do Mandado de
Segurança no 2004.38.00.026873-2 estava pendente de apreciação pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região. Nesse ínterim, o referido processo foi julgado
favoravelmente à empresa, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão
favorável (Doc. 02), após aplicação pelo TRF1 da tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo no julgamento do Recurso
Especial no 1.118.893 (Doc. 03):
Tema 340/STJ: Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro (CSLL) do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada
em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação
conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de
relação jurídica material a seu recolhimento. O fato de o Supremo Tribunal
Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial
transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada
pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.
Assim, com base nas decisões favoráveis à Recorrente, proferidas pelo STJ em
julgamento de recurso repetitivo e pelo TRF1 nos autos do Mandado de
Segurança em que se encontram depositados os valores que compreendem o
débito objeto do Auto de Infração impugnado, e cuja discussão é idêntica àquela
travada nos presentes autos, merece ser provido o presente Recurso Voluntário
para cancelar o Auto de Infração que flagrantemente viola a coisa julgada material
formada em favor da Recorrente.
Ou seja, acolheu-se o argumento de que a Contribuinte detinha, no caso concreto,
reconhecimento judicial da extensão da eficácia da coisa julgada nos anos-calendário 1994 a 1996,
e que isto repercutiria, também, nos períodos autuados – anos-calendário 2004 a 2005.
Assim, ainda que o dissídio jurisprudencial suscitado pela PGFN permita discutir, em
tese, o alcance de coisa julgada formada antes das alterações promovidas na incidência da CSLL a
partir da Lei no 8.212/91, necessário seria uma contraposição à extensão dos efeitos atribuída à
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
25
decisão do mandado de segurança que tinha por objeto incidências de 1994 a 1996, e este
fundamento não foi atacado no recurso fazendário.
Ao contrário, o paradigma no 9101-002.902 acaba por contrariar esta decisão
quando limita os efeitos do que decidido no REsp no 1.118.893/MG a lançamentos feitos
relativamente a períodos até 1992, data da última lei mencionada naquele julgamento.
Já o paradigma no 9101-002.583 distingue o caso lá analisado do que decidido no
REsp no 1.118.893/MG porque o auto de infração contra o qual se insurgiu a Contribuinte no
presente processo (e-fls. 590 e ss.) foi lavrado em 07/12/2007, e alcançou fatos geradores de CSLL
ocorridos nos anos-calendário 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006, tendo como enquadramento legal
correspondente à infração de falta de recolhimento de CSLL (e-fls. 602), além da Lei no 7.689, de
1988 (art. 2o e §§), o art. 19 da Lei n° 9.249/1995, o art. 28 da Lei no 9.430/1996, o art. 6° da
Medida Provisória n° 1.858/1999 e suas reedições, e o art. 37 da Lei no 10.637, de 2002. Sob esta
ótica, referido paradigma poderia resultar na reforma do recorrido caso se concebesse que as leis
posteriores ao ano-calendário 1996 sustentariam as exigências aqui formalizadas em 2004 e 2005.
Contudo, não houve abordagem específica neste sentido que permita fazer essa inferência. Os
dispositivos legais são enunciados apenas para distinguir o caso lá sob análise do que decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, e o presente caso apresenta manifestação do Tribunal Regional
Federal da 1a Região no sentido de que a coisa julgada detida pela Contribuinte a favoreceria para
períodos posteriores ao ano-calendário 1992, minimamente até 1996.
Note-se, ainda, que o voto condutor do acórdão recorrido circunstancia a matéria
sob julgamento em lançamento referente aos períodos de 2004 e 2005, no qual a fiscalização
entendeu que, em razão da promulgação da Lei no 8.212/91, não se aplicaria à coisa julgada. E a
decisão invocada a partir do Mandado de Segurança no 2004.38.00.026873-2 não admite a
rescisão da coisa julgada a partir da Lei no 8.212/91, a indicar uma circunstância fática específica
do presente caso e que pode ter afetado o Colegiado a quo a concluir que a presente exigência,
sob tal motivação, não poderia subsistir.
Diante de um contexto fático diferenciado como o presente, os paradigmas que
apreciação casos sem tais especificidades não se prestam a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.987 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.014208/2008-13
26
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1277
DF CARF MF
Original